Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-14.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-14.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: FRANCISCO ASSIS ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
SERVIÇO DE SAÚDE
. OBSCURIDADE E OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INEXAME DE PROVA DOCUMENTAL E DA TESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE INTEGRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bispo Santos e outros, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço público de saúde.

Os embargantes alegam omissão e obscuridade no acórdão, sustentando a ausência de análise adequada da prova documental e da aplicação da responsabilidade objetiva do Município, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988. Pleiteiam, assim, efeitos infringentes.
O Município de Santo Antônio de Jesus apresentou
contrarrazões
, defendendo a inexistência dos vícios apontados e arguindo tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão que rejeitou a pretensão indenizatória, quanto à apreciação das provas documentais e à aplicação da responsabilidade objetiva do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios, conforme previsão do art. 1.022 do CPC/2015,
têm caráter integrativo e destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade
. A sua utilização com fins modificativos é excepcional e demanda a comprovação inequívoca do vício alegado.

No caso concreto, o acórdão
examinou os documentos constantes nos autos
e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de nexo causal entre a atuação do Município e os danos alegados, afastando a responsabilidade civil do ente público.

Também não há omissão quanto à
análise da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CF/1988
, tendo o acórdão explicitado que
não se verificou falha na prestação do serviço de saúde que justificasse a responsabilização
.

A suposta obscuridade na valoração da prova documental
não se sustenta
, pois a fundamentação adotada pelo acórdão é clara, coerente e suficiente. Divergência quanto à interpretação judicial
não configura vício sanável por embargos de declaração
, mas mero inconformismo da parte.

Conforme jurisprudência consolidada, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões necessárias à resolução da controvérsia (art. 489, §1º, IV, CPC)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração têm função integrativa e somente são cabíveis quando presente erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada (CPC, art. 1.022)."
"2. A divergência interpretativa da parte quanto ao mérito não se confunde com obscuridade ou omissão, não autorizando o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANTÔNIO MARCOS BISPO SANTOS E OUTROS, nos termos do voto da Relatora